Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DESPEJO E PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIADORES. TEORIA DA ASSERÇÃO. CURSO DO CONTRATO. MORATÓRIA. EXCLUSÃO. FIANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS FIADORES. AFIRMADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR. REJEIÇÃO DA TESE.
1. Não se evidencia nulidade da sentença por vício de congruência quando observado que, na petição inicial, a parte autora deduziu causa de pedir correlacionada ao pedido direcionado aos réus fiadores, qual seja, a existência de fiança prestada no contrato de locação.
2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
3. A transação celebrada em relação a contrato de locação, em que se concede à devedora principal a possibilidade de pagar o débito de maneira parcelada e, assim, com o prazo de pagamento estendido, caracteriza moratória do débito. Assim ocorrendo, e, por expressa disposição legal (art. 838, inciso I, do CC), exoneram-se da obrigação os fiadores que não participaram do acordo. Não é só, o parcelamento de débito garantido por fiança, sem expressa anuência dos fiadores, extingue o próprio contrato acessório, não havendo que se falar em sua exoneração apenas e relação aos débitos objeto de parcelamento.
4. Sendo evidente que a inadimplência se iniciou antes do início da pandemia da covid-19, não se justifica alteração unilateral do contrato firmado entre particulares fundamentada no contexto pandêmico. Precedente.
5. Apelação parcialmente provida.